Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746054-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANESSA MARINHO DE TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação cumulada com pedido indenizatório ajuizada por VANESSA MARINHO DE TOLEDO, onde postula obrigação de fazer consistente no fornecimento da medicação Ocrelizumabe 30 mg/ml (10 ml) (intravenoso), na quantidade de 2 (dois) frascos a cada 6 (seis) meses, para tratamento de Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID G35). Sustenta a agravante, em síntese, que não pode ser obrigada a custear o medicamento de alto custo solicitado pela agravada, por falta de previsão de cobertura contratual, e por existirem outras alternativas de tratamento. Destaca que a recorrida passou a realizar o tratamento com o fármaco vindicado nos autos de origem, por ter sido fornecido pelo Hospital das Forças Armadas, aduzindo que a obrigação não pode ser estendida ao plano de saúde recorrente. Tece extenso arrazoado jurídico sobre o rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS, aduzindo que, no caso concreto, não estão preenchidos os pressupostos para a agravada ter direito ao tratamento para esclerose múltipla com a medicação Ocrelizumabe, pois ainda não realizou tentativa de tratamento com o fármaco Natalizumabe, além de destacar que a “...bula do medicamento Ocrelizumabe aponta que ele é indicado para esclerose múltipla primária progressiva, enquanto o quadro da agravada é de esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente.” Assevera que o medicamento solicitado pela agravada “...não possui cobertura contratual, e a parte autora não pode obrigar o particular, empresa privada que age na saúde SUPLEMENTAR a agir como se o Estado fosse, uma vez que tal situação gera como está gerando, a inviabilidade financeira de várias operadoras de planos de saúde em permanecer no mercado.” Apresenta argumentos contra a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, e argumenta que “...existem recursos externos, como programas governamentais, organizações beneficentes e fundações de assistência médica, que podem ajudar a fornecer apoio financeiro em casos excepcionais. Pois não é de responsabilidade da Operadora arcar com custos de tratamentos alternativos não previstos no rol taxativo da ANS.” Subsidiariamente, requer a redução da multa diária arbitrada pela decisão agravada, argumentando que foi fixada de modo excessivo e desproporcional, passível de acarretar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para indeferir a tutela de urgência vindicada pela agravada. Diante da inexistência de informações sobre o recolhimento do preparo recursal, foi determinado à agravante o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 65636050). Simultaneamente à prolação da referida decisão, a recorrente peticionou no ID 65635764, informando que havia realizado o pagamento do preparo após a distribuição do recurso, juntando comprovante de pagamento e guia de recolhimento emitido pelo sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça (ID 65635766 e 65635767). É o Relatório. Decido. Destaco, de início, que apesar de o Sistema PagCustas ser uma ferramenta instituída por este Tribunal de Justiça para facilitar o recolhimento e a identificação das custas processuais, permitindo, por deficiência do sistema, o pagamento depois da distribuição do processo, o Código de Processo Civil ainda institui como dever do advogado demonstrar o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. Desse modo, cabe ao advogado, ao menos, informar que o recolhimento do preparo será realizado pelo Sistema PagCustas, já que a informação automatizada de pagamento posterior à distribuição não é inserida de forma imediata no processo. Não obstante, tendo a agravante comprovado o recolhimento do preparo recursal pelo Sistema PagCustas, e que a falta de comunicação célere do pagamento no processo decorre da própria ferramenta judicial, reputo sanada a irregularidade identificada na decisão precedente. Feita essa necessária ressalva, e aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem revela que não estão presentes os aludidos pressupostos. Consoante relatado cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação cumulada com pedido indenizatório ajuizada pela agravada, onde postula, liminarmente, impor à agravante obrigação de fazer consistente no fornecimento da medicação Ocrelizumabe 30 mg/ml (10 ml) (intravenoso), na quantidade de 2 (dois) frascos a cada 6 (seis) meses, para tratamento de Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente (CID G35). O plano de saúde agravante requer, em breve síntese, a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não possui a obrigação de custear o medicamento pleiteado, porquanto não integra o rol da ANS, não é indicado para o tipo de esclerose que acomete a agravada, e por existir alternativa de tratamento com o fármaco Natalizumabe. Em que pese a irresignação manifestada no recurso, não se mostra relevante a alegação de taxatividade do rol de eventos em saúde da Agência de Saúde Suplementar (ANS), instituído pela Resolução Normativa - RN no 465/2021. Após alguma tormentosa consolidação jurisprudencial, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, a Corte da Cidadania buscou colocar fim à divergência entre suas Turmas de Direito Privado e, por meio da Segunda Seção, fixou orientação no âmbito do julgamento dos EResp 1886929/SP pela taxatividade do rol da ANS, permitindo, no entanto, a cobertura em alguns casos. Contudo, posteriormente ao julgado, sobreveio a Lei 14.454/22, que alterou o art. 10 da Lei 9.656/98, dispondo ser exemplificativo o rol e procedimentos da ANS, e, portanto, a referência básica dos planos de saúde: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Assim, o art. 10, § 13, II da Lei 9.656/98, permite a ampliação casuística do rol de procedimentos da ANS, mediante comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências científicas ou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão similar de renome internacionais. Na hipótese, a autora demonstrou que mantém contínuo tratamento para Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente, vindicando o fornecimento da medicação Ocrelizumabe 30 mg/ml, tratando-se de fármaco que, à toda evidência, tem registro na ANVISA e está incluído no rol da ANS. A esse respeito, já se manifestou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OCRELIZUMABE. OCREVUS® ESCLEROSE MÚLTIPLA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DESPROVIMENTO. 1. Considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento (Ocrelizumabe) Ocrevus®, 300 mg, indicado pelo médico para paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, quando indispensável ao tratamento e à preservação da vida. Precedentes. 2. O fármaco (Ocrelizumabe) Ocrevus® está devidamente registrado na ANVISA e incluído no Rol da ANS. 3. O médico é o profissional responsável para decidir "se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio". Precedentes do STJ. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1759912, 07165072020238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica relevância na argumentação sustentada no recurso, no sentido de que haveria alternativa de tratamento mais acessível para atender à agravada ou que o medicamento solicitado não seria adequado para o tratamento da enfermidade, o que foi sustentado nos autos sem a apresentação de argumentação específica frente ao caso concreto em análise. E pelo que se verifica do relatório médico de ID 212777031, a agravante está em tratamento para Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente desde o ano de 2010, e já foi submetida a diversos tratamentos alternativos ao postulado nos autos, que já não surtem efeitos ou que lhe causam efeitos adversos, estando em tratamento com a medicação Ocrelizumabe há mais de um ano, confira-se: “Paciente, 34 anos de idade, feminino, iniciou sintomas em 2010 (20 anos de idade) de dormência ascendente em membros inferiores, chegando até tronco e membros superiores, poupando face, evoluindo com fraqueza em membro superior esquerdo de maneira relevante, sendo internada com identificação de lesões com características desmielinizantes e com sinais de atividade inflamatória aguda em medula cervical (mielite cervical), sendo submetida à PULSOTERAPIA com Metilprednisolona e melhora relevante dos sintomas, com reabilitação sendo realizada posteriormente e preenchendo critérios diagnósticos para Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente no aprofundamento da investigação etiológica nos meses subsequentes. Iniciou tratamento com Betainterferona (Avonex), com o qual apresentou falha terapêutica 2 anos após (2012), apresentando novo surto inflamatório da doença com dormência toracoabdominal bilateral com nível sensitivo evidente em níveis cervicais (nova Mielite Cervical), sendo novamente submetida à internação hospitalar e PULSOTERAPIA com Metilprednisolona com melhora gradual e parcial dos sintomas, mantendo reabilitação posterior. Após a falha terapêutica ao Avonex, medicação foi trocada por outra Betainterferona (Rebif), mas apresentou importantes efeitos adversos flu-like com intolerância à medicação. Em 2014, paciente apresentou nova falha terapêutica e novo surto inflamatório da doença, apresentando redução da acuidade visual com dor ocular em olho esquerdo a qual piorava com movimentação, com surto de Neurite Óptica em olho esquerdo sendo identificado, sendo novamente submetida à PULSOTERAPIA com Metilprednisolona e melhora gradual do sintoma. Após esta nova falha terapêutica, o Rebif foi trocado pelo Glatirâmer (Copaxone), mas paciente apresentou efeitos adversos no local da aplicação e intolerância à medicação, apresentando sintomas flutuantes compatíveis com possíveis surtos menos intensos da doença, e em 2018 foi trocado a medicação pelo inibidor da esfingosina-1-fosfato (Fingolimode). Paciente desde então evoluindo com sintomas comportamentais, motores e sensitivos flutuantes, e durante o seguimento Neuroimunológico apresentou em exame de Ressonância Nuclear Magnética de Crânio NOVAS LESÕES ENCEFÁLICAS supra e infratentoriais, destacando-se lesão em PEDÚNCULO CEREBELAR MÉDIO esquerdo (topografia típica de acometimento pela Esclerose Múltipla) com efeito tumefativo e REALCE ao GADOLÍNIO (captação de contraste), denotando NOVO SURTO INFLAMATÓRIO AGUDO da doença, mesmo em vigência de tratamento com o Fingolimode. A paciente foi submetida à nova internação hospitalar com realização de PULSOTERAPIA com Metilprednisolona 1 grama por dia por 5 dias com melhora da atividade inflamatória de PEDÚNCULO cerebelar/tronco encefálico. Paciente iniciou tratamento com Ocrelizumabe no dia 23/03/2023 e manteve BOA ESTABILIDADE CLÍNICA e RADIOLÓGICA desde então.” (ID 212777031) Assim, a priori, restam demonstrados os requisitos autorizadores da cobertura pela operadora de plano de saúde, não se mostrando razoável a interrupção do tratamento da agravada durante a tramitação do processo. Quanto ao valor da multa diária, ainda que se trate de sanção processual passível de revisão, não representa matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator